Tribunal: TJDFT
Processo: 0724708-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0724708-43.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: VALLE ABREU ADVOCACIA EXECUTADO: BRUNO MUNIZ MAGALHAES D E S P A C H O Recebo a inicial do cumprimento de sentença. Intimem-se os devedores para pagamento, por meio de seu procurador constituído nos autos da ação principal, no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de sujeitar-se à imposição de multa e ao pagamento de honorários advocatícios, ambos os consectários à razão de 10% (dez por cento), nos termos dos artigos 520, § 2o, e 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Pontue-se que, por força do disposto no art. 520, § 1o, do CPC, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, à míngua de nova intimação, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora, ofereça impugnação nos próprios autos, na forma do artigo 525 do CPC, insurgência que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas no § 1o do aludido dispositivo. Decorridos "in albis" os prazos assinalados, ou mesmo havendo o pagamento, intime-se o credor, a fim de que promova o andamento do feito, requerendo o que for de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Oferecida impugnação, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019 20:54:30. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador